Tribunal: TJES
Processo: 5014479-40.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014479-40.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FABIO RODRIGUES

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5005380-46.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MARCOS GONÇALVES LIMA

AGRAVADO: BANCO PAN S/A

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de cobrança ajuizada por servidor público municipal visando à majoração do percentual de adicional de insalubridade, declinou da competência e determinou a remessa do feito ao Juizado Especial da Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ação de cobrança de adicional de insalubridade, que demanda a realização de prova pericial para aferição do grau de insalubridade, pode tramitar perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, à luz da alegada complexidade da prova técnica necessária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é fixada, em regra, pelo valor da causa, limitado a sessenta salários mínimos, nos termos da Lei nº 12.153/2009.

4. A necessidade de produção de prova pericial complexa, especialmente para aferição de insalubridade no ambiente laboral, revela grau de complexidade incompatível com o rito célere e simplificado dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

5. A perícia destinada à verificação da existência e do grau de insalubridade exige exame técnico aprofundado, a ser realizado no local de trabalho, por profissional especializado, o que ultrapassa a prova técnica simplificada prevista no art. 10 da Lei nº 12.153/2009.

6. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo reconhece que demandas relativas a adicional de insalubridade, quando dependentes de perícia complexa, devem ser processadas e julgadas pelas Varas da Fazenda Pública, ainda que o valor da causa se enquadre no limite legal dos Juizados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A necessidade de produção de prova pericial complexa para aferição de insalubridade afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, ainda que o valor da causa esteja dentro do limite legal.

2. Demandas que exigem perícia técnica aprofundada devem ser processadas e julgadas pela Vara da Fazenda Pública competente.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.153/2009, art. 10.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, CC nº 5007452-11.2022.8.08.0000, Rel. Des. Ana Claudia Rodrigues de Faria, Segunda Câmara Cível, j. 04.11.2022; TJES, CC nº 5004594-70.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, j. 26.10.2023; TJES, AI nº 5004448-97.2021.8.08.0000, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, Segunda Câmara Cível, j. 30.06.2022; TJES, CC nº 5004849-28.2023.8.08.0000, Relª. Desª. Marianne Júdice de Mattos, Primeira Câmara Cível, j. 25.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: a unanimidade, conhecer do recurso de agravo de instrumento e conferir-lhe provimento, para reconhecer a competencia do Juizo de Barra de Sao Francisco - 1 Vara Civel, Comercial, de Acidentes de Trabalho, Fazenda Publica, Meio Ambiente, Familia, Orfaos e Sucessoes para processar o feito.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5014479-40.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
FABIO RODRIGUES

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

RELATOR:
DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
FÁBIO RODRIGUES
em face da decisão (ID 15727139) proferida pelo Juízo de Barra de São Francisco - 1ª Vara Cível, Comercial, de Acidentes de Trabalho, Fazenda Pública, Meio Ambiente, Família, Órfãos e Sucessões que, nos autos da ação de cobrança proposta em desfavor do
MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
, declinou da competência, remetendo os autos ao Juizado da Fazenda Pública.

Em suas razões recursais (ID 15727134), o recorrente sustenta que a presente demanda é complexa, em razão da necessidade de produção de prova pericial, o que afasta a competência do Juizado Fazendário para processar e julgar a lide.

Por meio da decisão de ID 15740370, deferi o pedido de efeito suspensivo.

Devidamente intimado, o recorrido apresentou contrarrazões no ID 17075885.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia a aferir se a demanda por meio da qual o autor, servidor público, pretende elevar o percentual recebido a título de adicional de insalubridade pode tramitar perante o Juizado Especial da Fazenda Pública.

Extrai-se da decisão recorrida que o Juízo
a quo
determinou a remessa do feito ao Juizado da Fazenda Pública, pois
“todas as causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, devem tramitar perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública
”.

Pois bem.

Da análise dos autos de origem, é possível constatar que a parte autora atribuiu à causa o valor de R$ 17.048,20 (dezessete mil e quarenta e oito reais e vinte centavos) - o que atrairia a competência do Juizado para processar a lide. Contudo, no mesmo ato, o requerente indicou a intenção de realizar prova pericial.

Conforme remansosa jurisprudência deste egrégio Sodalício, nas hipóteses em que se verifica a necessidade de produção de prova pericial para fins de averiguação de grau de insalubridade, a complexidade da perícia se revela incompatível com o rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Vejamos, a título de ilustração, alguns julgados desta egrégia Câmara Cível:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FAZENDÁRIO. I. Na esteira do que assentado em reiterados precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive desta Egrégia Segunda Câmara Cível, as demandas que visam a concessão de adicional de insalubridade, por exigirem a realização de prova pericial no local em que são desempenhadas as atividades da parte, denotam a configuração de maior complexidade a afastar a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processá-las e julgá-las.
II. Conflito Negativo de Competência conhecido para declarar a competência do Juízo da 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA (Suscitado) para processar e julgar a demanda de origem. (TJES. CC 5007452-11.2022.8.08.0000. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA. DATA 04/11/2022)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO ORDINÁRIA PARA O PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL COMPLEXA – COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA – CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1.Conquanto o valor atribuído à causa esteja dentro da esfera dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, observa-se que o presente caso exige uma complexa prova pericial para que seja aferido grau de insalubridade a que autora esteve submetida desde o ano de 2006. Precedentes deste Tribunal.

2. A prova técnica simplificada prevista no artigo 10 da Lei nº 12.153/09 não é suficiente para elucidar um dos pontos controvertidos da demanda. Inteligência do enunciado nº 11 do Fórum Nacional de Juízes Estaduais.
3. Conflito negativo de competência conhecido para declarar a competência do juízo suscitado da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital. (TJES. CC 5004594-70.2023.8.08.0000. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY DATA 26/10/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. AFERIÇÃO DE INSALUBRIDADE. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Este Egrégio Tribunal de Justiça já fixou entendimento, em casos semelhantes ao dos autos, no sentido de que a produção de prova pericial para aferição da existência de situação de insalubridade, e respectivo grau, revela-se incompatível com o rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
[...] (TJES. AI 5004448-97.2021.8.08.0000. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO. DATA 30/06/2022)

Afinal, apesar de ser possível a realização de exame técnico nos processos que tramitam perante os juizados especiais, o que também é viável em sede de Juizado Especial da Fazenda Pública, fato é que
“na hipótese, trata-se de perícia complexa a ser realizada por médico do trabalho no local do exercício das funções laborais demandando a averiguação se a autora atuou/atua exposta a agentes nocivos a sua saúde, bem como o grau de insalubridade, circunstâncias que não podem ser aferidas por um simples exame técnico”
(TJES. CC 5004849-28.2023.8.08.0000. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS. DATA 25/06/2023).

Desse modo, compreendo que se revela indevido o declínio da competência pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública ao Juizado Fazendário.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
CONFIRO-LHE PROVIMENTO,
para reconhecer a competência do
Juízo de Barra de São Francisco - 1ª Vara Cível, Comercial, de Acidentes de Trabalho, Fazenda Pública, Meio Ambiente, Família, Órfãos e Sucessões para processar o feito.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.